Tribunal: TJDFT
Processo: 0744940-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO LOPES DE ARAÚJO, em face à decisão da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que indeferiu pedido de reconhecimento do direito real de habitação. Na origem, processa-se inventário dos bens deixados por TEREZA LOPES DE ARAÚJO. O pedido de reconhecimento do direito real de habitação foi indeferido, sob o pálio de que se trata de garantia personalíssima, gratuita e vitalícia assegurada ao cônjuge supérstite e não poderia ser estendido ao filho. O agravante alegou ser filho da autora da herança e com quem coabitava, sendo essa sua única moradia. Tem graves problemas de saúde e se encontra em situação de vulnerabilidade. Negar o direito de habitação corresponderia a lançá-lo ao desemparo. Sustentou que o direito real de habitação não pode ser interpretado exclusivamente à luz do Código Civil, mas em visão teleológica abrangente da dignidade da pessoa, direito à moradia e em harmonia com a Lei 13.146/2015, que garante à pessoa com deficiência ou limitação funcional acesso à moradia digna e proteção social. Requereu a antecipação da tutela recursal “para assegurar ao agravante o direito de permanecer residindo no imóvel até o julgamento de mérito deste recurso” e, após, o provimento para reformar a decisão e reconhecer o direito real de habitação. Dispensado o preparo, posto que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O herdeiro Marcelo formulou pedido de reconhecimento de direito real de habitação, alegando delicada situação de saúde e hipossuficiência. No entanto, o direito real de habitação é direito personalíssimo, gratuito e vitalício, que tem a própria lei (art. 1.831 do Código Civil) como pressuposto de existência, validade e eficácia. Decorre da morte do cônjuge ou companheiro e tem por fato gerador o direito sucessório. Sua finalidade é assegurar que o viúvo ou viúva permaneça no local em que antes residia, desde que seja o único daquela natureza a inventariar e integre o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido no momento da abertura da sucessão, o que não é o caso dos autos. Desse modo, indefiro o pedido de reconhecimento de direito real de habitação formulado pelo herdeiro Marcelo em ID 236625436.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A análise acerca da possibilidade jurídica de reconhecimento do direito real de habitação e extensivamente ao filho do autor da herança, quem alega condição de vulnerabilidade, é matéria afeta ao mérito recursal e deve ser relegada ao Colegiado enquanto juiz natural da causa. A decisão agravada não impôs consequências imediatas ao agravante, como eventual desocupação do imóvel, providência que somente seria adotada posteriormente à partilha do bem e na hipótese de alienação. Dessa forma, não se vislumbra urgência que autorize o diferimento do contraditório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator